Tribunal: STF
Processo: RE 1398163
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária formalizou recurso extraordinário (eDOC 65) contra acórdão (eDOC 37) do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ADEQUAÇÃO À ADI 2.332. NÃO HÁ SUBSTRATO PARA ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO TÍTULO EXECUTIVO QUANTO AOS JUROS COMPENSATÓRIOS EM RESPEITO À SEGURANÇA JURÍDICA E À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.



    Articula, em síntese, que esse julgado “entendeu que a coisa julgada não permitiria a aplicação ao caso da legislação tida como constitucional pelo Pretório Excelso no julgamento da ADI 2.332. Ocorre que o julgamento final dessa ação constitucional redunda em fato processual novo, devendo incidir imediatamente sobre o caso em exame”.



    Aduz que “o STF não modulou os efeitos da liminar quando do julgamento do mérito da ADI 2332, de modo que, como já está revogada a liminar, em razão da própria publicação da ata de julgamento, onde já consta a parte dispositiva da decisão de mérito da referida ADI, prevalece o texto da legislação julgada constitucional para o período, em razão da força vinculante e eficácia erga omnes da decisão de mérito na ADI”.



    Requer, ao fim, que “seja conhecido e provido o recurso extraordinário para fixar os juros compensatórios em 6% ao ano, aplicando-se a decisão do STF na ADI 2332, de efeito vinculante e ex tunc, como fato novo”.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso, pois observo não constar das razões do extraordinário o permissivo constitucional autorizador de sua interposição (qualquer das alíneas do inciso III do art. 102 da Constituição Federal). Resta desatendida, portanto, a norma inscrita no art. 321 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse contexto, a orientação do Supremo é no sentido de ser inviável o recurso excepcional em que ausente o dispositivo constitucional que autoriza a sua formalização. A corroborar, as ementas dos precedentes abaixo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISPOSITIVO AUTORIZADOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A indicação correta do dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea – é requisito indispensável ao seu conhecimento, a teor do art. 321 do RISTF e da pacífica jurisprudência do Tribunal. 



    […] 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 772.453 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL AUTORIZADOR. AUSÊNCIA. 



    A parte recorrente não indicou o dispositivo da Constituição do Brasil que lhe serviu de fundamento para a interposição do recurso – dentre os casos previstos no artigo 102, inciso III, alíneas a, b, c e d da Constituição do Brasil –, em desacordo com o que preceitua o artigo 321, do RISTF. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.



    (AI 636.189 AgR, Ministro Eros Grau)



    Ademais, ainda que superado esse obstáculo processual, o acórdão recorrido encontra-se correto. 



    O tribunal regional, considerado o teor do art. 525, §§ 12 a 15, do Código de Processo Civil, afastou a pleiteada inexigibilidade de parte do título judicial – capítulo esse, por sua vez, conforme aduzido pelo recorrente, contrário à orientação firmada pelo STF por ocasião do julgamento da ADI 2.332 – ao fundamento de que “os critérios fixados no título executivo transitado em julgado” são anteriores ao assentimento prolatado, pelo Supremo, nessa ação de controle concentrado.



    A propósito, colaciono excertos do acórdão impugnado que bem delimitam a controvérsia:



    A decisão inicial que indeferiu o pedido de efeito suspensivo está assim fundamentada:



    […] 



    (c) a probabilidade de provimento do recurso é escassa porque os critérios fixados no título executivo transitado em julgado anteriormente ao julgamento de ação direta de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 2332) não deixam de ser exigíveis e não poderiam ser alterados no curso da execução, conforme dispõe o CPC:



    Art. 525 -



    § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.



    § 13. No caso do § 12, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, em atenção à segurança jurídica.



    § 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.



    § 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.



    […] 



    Neste caso, a execução iniciou-se em fevereiro de 2012, já tendo havido embargos à execução com trânsito em julgado em 07/12/2015, sem alteração desses critérios e com homologação de cálculo do próprio INCRA em 2012, em que foram aplicados os juros compensatórios de 12% ao ano (evento 2 do processo originário - execução de sentença 7 - p. 104).



    Da leitura do título executivo não se extrai a conclusão defendida pelo Incra de que os critérios dos juros compensatórios deveriam ser fixados conforme o julgamento da ADI. Foram estabelecidos conforme a norma e súmulas vigentes à época.



    […] 



    Desse julgado extrai-se que o presente agravo de instrumento deve ter regular processamento e julgamento, e que não há substrato para alteração dos critérios estabelecidos no título executivo quanto aos juros compensatórios em respeito à segurança jurídica e à coisa julgada.



    Por essas razões, vejo motivos para alterar o que foi decidido na origem.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. 



    Não vislumbro razões para conclusão diversa, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada.



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo.



    (Grifei)



    Ante esse quadro, noto que esta Corte, frente a debate em relação à constitucionalidade desse art. 525 do CPC e de outros dispositivos processuais, sob o regime da repercussão geral do Tema n. 360 (RE 611.503), Redator para o acórdão o ministro Edson Fachin, emanou a orientação abaixo:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.



    1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º.



    2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado.



    3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional.



    4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    (Destaquei)



    Observo, assim, que o acórdão recorrido assentou a anterioridade do trânsito em julgado do título judicial – que fixou juros compensatórios em 12% (doze por cento) – em relação à orientação do Supremo, com eficácia geral, que, na ADI 2.332, aquiesceu com a constitucionalidade do percentual de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação. 



    Desse modo, o pronunciamento do tribunal regional está em conformidade com o precedente vinculativo do Tema n. 360 e, dessa forma, incabível conclusão pela inexigibilidade do comando judicial na espécie.



    3. Do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie , a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator